Tribunal: TJDFT
Processo: 0734338-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Omissão. Contradição. parcial provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as teses de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente das ações rescisórias correlatas; (ii) eventual omissão ou contradição quanto à alegada inexigibilidade do título à luz do Tema 864/STF; (iii) possível omissão quanto à tese de excesso de execução envolvendo a aplicação da taxa SELIC após a EC 113/2021.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à substituição do julgado.
4. Reconhecida omissão quanto à análise da prejudicialidade externa, considerando o quadro de incerteza gerado por ações rescisórias já julgadas procedentes em hipóteses análogas e pela Ação Rescisória no 072308735.2024.8.07.0000, que discute o próprio título coletivo executado.
5. Integrado o acórdão para determinar a suspensão do cumprimento de sentença na origem, incluída a expedição e pagamento de precatórios e RPVs não quitados, até o julgamento definitivo da ação rescisória referida, ressalvados os valores já recebidos de boafé.
6. Inexistência de omissão ou contradição quanto à tese de inexigibilidade do título à luz do Tema 864/STF, cuja inaplicabilidade foi expressamente fundamentada no acórdão embargado.
7. Ausência de omissão quanto à alegação de excesso de execução, tendo o colegiado analisado a sistemática de correção monetária e juros após a EC 113/2021 e afastado a tese de bis in idem.
8. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas, mas apenas aquelas aptas a infirmar a conclusão adotada (art. 489, §1o, IV, CPC).
8. Embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento, devem se amparar em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre quanto aos demais pontos.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para suprir a omissão relativa à prejudicialidade externa, com determinação de suspensão do cumprimento de sentença; rejeitados quanto aos demais pontos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026 e 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078312, 0739779-75.2025.8.07.0000. Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10/12/2025. Ações Rescisórias no 073503049.2024.8.07.0000 e no 071441975.2024.8.07.0000.